Tribunal: TJSP
Processo: 2007746-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA – FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM JÁ TER DADO O VENDEDOR OUTRA DESTINAÇÃO À QUANTIDADE DE SOJA OBJETO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007746-50.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COFCO
INTERNATIONAL BRASIL S.A., é agravado ANDRE PARREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2007746-50.2021.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2007746-50.2021.8.26.0000 -Voto no 36765
2
Agravante: COFCO International Brasil S/A
Agravado: André Parreira da Silva
Comarca:
São
Paulo
-
10a
Vara
Cível
(autos
n.o
1003824-09.2021.8.26.0100)
Juiz prolator: Alexandre Bucci
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA FALTA DE
ENTREGA
DO
PRODUTO

ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO QUE INDICAM JÁ TER DADO O
VENDEDOR OUTRA DESTINAÇÃO À QUANTIDADE
DE
SOJA
OBJETO
DO
CONTRATO
-
IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO ESPECÍFICO
DA OBRIGAÇÃO
RECONHECIMENTO
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIMENTO -
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36765
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada em contrato de
compra e venda de soja em grãos, indeferiu a concessão da tutela
provisória pleiteada na inicial, consistente em determinar ao
produtor/vendedor a entrega imediata da quantidade do produto objeto
do pacto.
Em síntese, a agravante discorre a respeito da
natureza e objeto do negócio e da ausência de justificativa para o
inadimplemento da obrigação de entrega do produto assumida pelo
agravado, além de sustentar estarem suficientemente caracterizados os
requisitos legais de verossimilhança do direito e risco iminente de dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2007746-50.2021.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2007746-50.2021.8.26.0000 -Voto no 36765
3
necessários ao deferimento da tutela provisória, impondo-se, portanto, a
reforma da decisão combatida.
Recebido no efeito meramente devolutivo, o recurso
foi encaminhado diretamente à mesa para julgamento, ante a ausência da
formação da relação processual em primeiro grau.
É o relatório.
Em resumo, em 08 de fevereiro de 2020, a
autora/agravante firmou com o réu/agravado o “contrato de compra de
soja em grãos” acostado às fls. 50/57 dos autos principais, pelo qual o
requerido se comprometeu a entregar para a requerente a quantidade de
10.000 sacas de soja em grãos de sua produção, a ser depositada entre
1o/01/2021 e 20/02/2021 em armazém de propriedade da autora
localizado na cidade de Carlinda/MT.
De acordo com a petição inicial, ao final do primeiro
decêndio de janeiro, o réu informou à autora que a quantidade de soja já
colhida não poderia ser entregue e que ele estava dando por rescindido o
contrato, haja vista que o armazém designado para recebê-la ainda não
havia entrado em operação.
Assim, a autora formulou pedido de concessão de
tutela provisória para o fim de: Determinar liminarmente que o Réu dê
regular e integral cumprimento à obrigação de entrega da totalidade da
soja objeto do Contrato 0000050-215 no local previsto contratualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2007746-50.2021.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2007746-50.2021.8.26.0000 -Voto no 36765
4
(Rodovia MT 208, S/N, no Município de Carlinda/MT), no prazo de 48
horas, consequentemente impedindo qualquer alienação ou desvio da
produção por parte do Réu a terceiros fl. 20 dos autos principais -.

Situada a discussão, não há como dar razão à
agravante.
A concessão de tutela provisória de urgência,
mormente sem oitiva da parte contrária, exige prova que indique a alta
probabilidade do direito fundante da prestação jurisdicional postulada,
além da presença iminente do dano irreparável ou de difícil reparação,
requisitos indispensáveis elencados no artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Contudo, na hipótese, há elementos de convicção
significativos que indicam não ser mais possível o cumprimento da
tutela específica reclamada pela agravante.
Isso porque, segundo afirmou o agravado em trecho
de uma das notificações encaminhadas reciprocamente pelas partes,
reitera-se que o produtor havia se programado para entregar a soja
relacionada ao referido contrato no último fim de semana a colheita
se iniciou há mais de uma semana -, quando o local para recebimento,
contudo, não estava pronto para recebê-lo, situação que então o
obrigou a dar outra destinação comercial ao produto, tendo em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2007746-50.2021.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2007746-50.2021.8.26.0000 -Voto no 36765
5
que, como se sabe, a demora no armazenamento ocasionaria a perda do
produto e vultosos prejuízos e considerando que o produtor não poderia
ficar inseguro, sem previsibilidade, esperando uma posição da COFCO
(fl. 64 do processo eletrônico de primeira instância destaquei).
Nesse contexto, diante da afirmação expressa do
agravado de já ter dado outra destinação à soja, e não se vislumbrando
nos autos dados minimamente concretos que indiquem o contrário, ou de
dispor ele de quantidade suficiente do produto para garantir o
adimplemento do pactuado, há que se reputar impossível o cumprimento
específico da obrigação, sendo inviável, por conseguinte, a obtenção da
tutela jurisdicional pleiteada em caráter antecipatório pela autora.
Em assim sendo, a despeito da discussão em torno
da culpa pelo inadimplemento do contrato, não há razão lógico-jurídica
para determinar ao agravado cumpra imediatamente o pactuado,
mediante a entrega integral da quantidade de produto prevista no
contrato, tampouco imputar-lhe o pagamento de multa diária em caso de
descumprimento.
Ademais, a agravante não apontou nenhum dado no
sentido de que a falta da entrega do produto poderá acarretar prejuízo
para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, não se
vislumbrando, portanto, presença de risco iminente de lesão a direito
seu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2007746-50.2021.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2007746-50.2021.8.26.0000 -Voto no 36765
6
Destarte, não evidenciada a presença dos requisitos
legais necessários ao deferimento da tutela provisória, de rigor a
manutenção da decisão de primeiro grau.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator